Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-91.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009951-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), NARCISA DUARTE DA SILVA - CPF: 175.593.751-20 (AGRAVADO), ODETE JOSE DA SILVA - CPF: 161.898.411-04 (AGRAVADO), ORDALINA LEITE PINHEIRO - CPF: 275.151.841-91 (AGRAVADO), GREI ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 000.426.181-00 (AGRAVADO), SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 138.085.831-34 (AGRAVADO), REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE - CPF: 179.037.501-00 (AGRAVADO), MARILZA SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.372.501-10 (AGRAVADO), ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA - CPF: 020.324.481-81 (AGRAVADO), JACINTO SOARES DE AMORIM - CPF: 429.200.431-53 (AGRAVADO), NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 451.969.581-34 (AGRAVADO), DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER - CPF: 176.103.111-20 (AGRAVADO), UBIRATAN DA MATTA XAVIER - CPF: 639.607.967-49 (AGRAVADO), EDSON MARQUES DE CARVALHO - CPF: 027.977.981-04 (AGRAVADO), JURACY RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 376.449.471-91 (AGRAVADO), JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA - CPF: 106.947.061-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS - CPF: 328.173.391-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

1009951-91.2018.8.11.0000

Relatório

Trata-se de Agravo Interno proposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (Id 9291953), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Id. 8510266), por estar em conformidade com o acórdão recorrido no julgamento dos recursos repetitivos (Temas 50 e 51).

Nas razões do Agravo, o Recorrente alega que os respectivos Temas 50 e 51/STJ não são aplicáveis ao caso concreto, considerando-se que não houve decisão definitiva no REsp n. 1.091.363/SC, bem como se faz necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, após a publicação da Lei n. 13.000/14, que incluiu o artigo 1º-A à Lei n. 12.409/11.

Reitera todos os argumentos do Recurso Especial, e requer a reconsideração da decisão de Id 8510266, para que os recursos sejam encaminhados ao STJ.

Contrarrazões sob Id. 11414460.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Em relação ao Agravo ao STJ de ID 9293968, aguarde-se o julgamento do presente recurso com o seu respectivo trânsito em julgado para ulteriores deliberações acerca de tal recurso.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2019.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2019